Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707504-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 115870484, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Fernanda de Sousa Ferreira, entre outras questões analisadas, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, inserindo como índice de correção monetária da dívida a ser observado no cálculo o IPCA-E e, não, a TR. Nas razões recursais (ID 33410712), alega, em resumo, que, no título executivo judicial exequendo, constou expressamente que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 28/6/2009, devendo-se observar, no caso, a força preclusiva da coisa julgada, de modo que o d. magistrado de origem não pode inovar, determinando a aplicação do IPCA-E. Afirma que, ao julgar fora dos limites do título exequendo, a decisão padece de nulidade, não observando o princípio da congruência. Destaca que o e. STF, no RE n.o 870.947, rechaçou a aplicação da TR apenas a partir de julho de 2009, e, não, em período anterior. Sustenta que, no REsp n.o 1.495.146 (Tema 905), o c. STJ destacou a necessidade de observância da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices de correção monetária diversos. Tece considerações acerca da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, argumentando que os efeitos das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Defende que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, por se tratar de montante mais proporcional. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a matéria relativa aos honorários advocatícios não foi objeto de análise na r. decisão agravada, razão pela qual não será conhecida, sob pena de supressão de instância. Em verdade, o r. decisum afirmou que “as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial” (ID 115870484 - pág. 8, na origem), não tendo se pronunciado acerca da fixação de qualquer montante a título de honorários advocatícios. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, o Distrito Federal requer a reforma do r. decisum que, entre outras questões analisadas, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, inserindo como índice de correção monetária da dívida a ser observado no cálculo o IPCA-E e, não, a TR (ID 115870484, na origem). Sobre a pretensão do Agravante, registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. Na espécie, embora o Agravante afirme que “a própria contraparte iniciou o cumprimento de sentença com o débito corrigido pela TR” (ID 33410712 - pág. 10), tal alegação não prospera. Com efeito, observa-se que, na inicial do Cumprimento de Sentença (ID 110888624, na origem), a Exequente deixou clara a adoção do IPCA-E no cálculo da dívida, a partir de 29/6/2009. Ademais, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 113173243, na origem), o Distrito Federal asseverou a ocorrência de excesso de execução, embasado em cálculos realizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do DF, nos quais se reconheceu que “A parte autora, ao apurar o total devido, efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e” (ID 113174595, na origem). Nesse contexto, inexiste preclusão ou ofensa à coisa julgada, bem como inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator